Tribunal: TJMT
Processo: 1024976-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024976-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JACINTO BELMIRO BATISTA - CPF: 253.417.901-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024976-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JACINTO BELMIRO BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Execução Penal. Agravo de execução. Regressão de regime. Falta grave. Crime doloso durante a execução da pena. Desnecessidade de trânsito em julgado. Ausência de provas de que o agravante não compreendeu as condições definidas quando foi admoestado. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução interposto contra decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, com base no cometimento de falta grave, consistente na prática de crime doloso durante o cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se a intimação do agravante quanto às condições definidas para o cumprimento da pena foi válida.

III. Razões de decidir

A Lei de Execução Penal (art. 52) prevê que a prática de crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave.

Não há provas que sustentem a alegação de que o agravante não tinha capacidade de compreender as condições que foram definidas para iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando foi intimado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "Apesar da negativa em assinar o documento, considera-se iniciado o cumprimento da pena quando o agente é cientificado pelo oficial de justiça acerca das condições definidas para o regime semiaberto e recebe cópia do mandado".

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/84 (LEP), art. 52; Código Penal, art. 118, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 758/RG; STJ, Súmula 526.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024976-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JACINTO BELMIRO BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Jacinto Belmiro Batista, contra decisão prolatada nos autos n.
2000019-13.2021.8.11.0047, que “determinou a regressão de regime, ante o cometimento de falta grave”.

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser “
reconhecida a impossibilidade jurídica de regressão de regime e anotação de falta grave por crime ocorrido antes do início do cumprimento da pena, isto é, antes da audiência admonitória ou regular intimação do reeducando
”; 2)

“
o reeducando não estava em cumprimento da pena, tendo em vista que, a despeito de ter sido dispensada a realização da audiência admonitória, o mandado de intimação, bem como o termo de ciência das condições não foi devidamente assinado por ele
”; 3)

“
esse fato se deu, não pela recusa imotivada do reeducando em assinar, como fez crer o Oficial de Justiça na certidão juntada no mov. 37.1, mas porque o reeducando, pessoa idosa de 81 anos (à época com 79 anos) e com comprometimento cognitivo em decorrência da dependência química, não compreendeu o que lhe foi cientificado
”; 4) “
a dificuldade de compreensão dele ficou ainda mais clara durante a realização da audiência de justificação, já que nem as perguntas básicas do Juízo o agravante conseguiu compreender”
(Id. 237355671 - pág. 78-83).

Contrarrazões

no Id.

237355671 - pág. 85-95

A decisão foi mantida

no juízo de retratação (Id. 237355669 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id. 245943183 - pág. 106).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024976-37.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante foi condenado à pena de 8
(oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

A audiência admonitória foi dispensada, conforme orientação da Corregedoria-Geral da Justiça (CIA 0064545-72.2018.8.11.0000), contudo, em
23-8-2021
o juízo delimitou as condições para o cumprimento da pena, conforme transcrito:

Posto isso, CONCEDO ao reeducando(a) o direito de cumprir sua pena no regime SEMIABERTO, por meio de mandado e com a utilização de tornozeleira eletrônica, para o cumprimento, nos seguintes termos:

1) recolher-se para o cumprimento, nos seguintes termos: por meio de em sua residência, cujo endereço deverá ser indicado na secretaria da Vara Única de Jauru-MT, todos os dias da semana das 20h até às 5h;

2) comunicar, previamente, o atraso no recolhimento à unidade gestora de monitoramento eletrônico através do telefone constante no termo de instruções para o uso da tornozeleira, em situações de caso fortuito/força maior;

3) não retirar ou permitir que outra pessoa retire a tornozeleira eletrônica, atender a todo e qualquer chamado/sinal emitido pela unidade gestora de monitoração eletrônica, ligada à SEJUDH - secretaria de estado de justiça e direitos humanos, responder os contatos, cumprir as orientações e comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades;

4) informar à unidade gestora de monitoração eletrônica sempre que detectar falha no equipamento, carregar a tornozeleira de forma correta, zelar pela integridade daquele e não causar danos (queimar, quebrar, abrir, forçar, danificar, inutilizar etc.) ou permitir que outrem o faça, não se comportar de forma a afetar seu normal funcionamento, especialmente atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações;

5) não sair do perímetro delimitado em que possa circular ou se ausentar da comarca sem autorização judicial;

6) não frequentar bares, boates, casas de jogos ou congêneres;

7) não fazer uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas/substâncias entorpecentes;

8) não possuir ou portar qualquer tipo de arma;

9) abster-se da prática de crime/delito ou contravenção penal. o(a) recuperando(a) deverá comparecer à unidade prisional de Araputanga, no prazo de 10 (dez) dias, para colocação do equipamento eletrônico.

Fica desde já advertido(a) o(a) recuperando que o descumprimento de qualquer das condições acima impostas poderá acarretar a regressão do regime. Assim como, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração, estará obrigado à reparação/indenização
. (SEEU – mov. 10.1).

O mandado foi expedido e, em
3-11-2022
, o Oficial de Justiça certificou:

Certifico que aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2022 em cumprimento ao respeitável mandado, extraído dos autos supra, dirigi-me ao atual endereço do reeducando no Bairro: Jardim Paraíso, em Figueirópolis D ́Oeste-UT e sendo aí, após as formalidades legais,
PROCEDI A INTIMAÇÃO
do reeducando, JACINTO BELMIRO BATISTA, por todo o conteúdo e termo do mandado retro. No entanto,
embora ciente do inteiro teor o reeducando se recusou exarar sua assinatura tanto no mandado quanto no termo de compromisso
.
Por outro lado, aceitou a contrafé oferecida.
Bem como entreguei contrafé ao seu neto, Sr. Kevin Mota, maior de idade o qual ficou ciente
. Assim sendo, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.
(SEEU – mov. 37.1).

Em 27-3-2024 aportou informação da Cadeia Pública de Araputanga, de que “
não há registro de instalação da tornozeleira eletrônica na pessoa de Jacinto Belmiro Batista no sistema de monitoramento de pessoas
”
(SEEU – mov. 46.1).

Diante do ocorrido, o Ministério Publico requereu a expedição de mandado de prisão contra ele (SEEU – mov. 51.1), de modo que, em 26-7-2024, determinou-se a regressão cautelar de regime (SEEU – mov. 55.1).

No interregno, Jacinto foi preso preventivamente nos autos n.
1000640-22.2024.8.11.0047, porque ameaçou e perseguiu a menor Ana Laura Carvalho Rodrigues e sua família, que o denunciaram por outro crime de estupro, que ainda se encontra em fase de investigação no Inquérito Policial n. 116.4.2024.22768

A audiência de justificação e de custódia ocorreram simultaneamente em
26-7-2024
. Na oportunidade, o juiz não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconheceu o cometimento de falta grave e determinou sua inclusão definitiva no regime fechado, mediante os argumentos transcritos:

2-DA JUSTIFICAÇÃO (PEP).

Em relação ao executivo de pena, o recuperando se recusou a assinar o mandado de intimação, e o termo de compromisso Ref. 37.1, assim como foi preso em flagrante delito pela prática de novo crime doloso.

Na presente solenidade o recuperando não trouxe qualquer justificativa.

É o relatório. Decido.

Destarte, o recuperando não apresentou justificativa, tendo a prática de nova infração penal dolosa (art. 147 e art. 147-A, ambos do CP), ocorrida no dia 25/7/2024, APF n. 100064022.2024.8.11.0047
.

Outrossim, os Tribunais Superiores têm o entendimento de que prescinde o trânsito em julgado na situação em tela
.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, e fundamento no art. 118, I c/c art. 50, ambos da Lei 7.210/84, CONVERTO o regime de cumprimento, REGREDINDO em definitivo a pena de JACINTO BELMIRO BATISTA do regime SEMIABERTO para o FECHADO.

DETERMINO a perda de 1/3 dos dias remidos, diante da gravidade da falta cometida, assim como a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, que deverá ser a data da falta grave (25/7/2024), salvo para livramento condicional (súmula 441 do STJ), comutação de pena e indulto (súmula 535 do STJ).

À Secretaria, para efetuar o cálculo de pena, nos termos da presente decisão. A seguir, intimem-se as partes, bem como acerca da remessa dos autos para a Comarca de Araputanga-MT. [...]
(SEEU – mov. 59.1).

Não há dúvida que “
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
” (LEP, art. 52).

Em casos tais, a condenação definitiva do apenado não é necessária para o reconhecimento da infração disciplinar.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

A relação das faltas graves consta do art. 50 da Lei de Execução Penal.
Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em
fato
e não em
crime
, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso
(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. Exemplo: estando no aberto, comete uma extorsão mediante sequestro, pela qual é preso em flagrante. Cabe regressão ao regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado
(Curso de Execução Penal, 6a edição, Ed. Forense, pág. 321-322 – e-book).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento:

[...] A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa [...]
(STF, RHC 222315 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023).

[...] O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. [...]
(STF, HC 110881, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013).

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se consolidada na Súmula n. 526, que dispõe:

O reconhecimento de
falta grave
decorrente do cometimento de fato definido como
crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito
em
julgado
de sentença
penal
condenatória no processo
penal
instaurado para apuração do fato.
(SÚMULA 526, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado
em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Além disso, “
ainda que não sobrevenha condenação na ação penal ajuizada, "a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 869.141/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] A decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição, referendada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada ante a natureza da falta disciplinar, consistente na prática de fato previsto como crime doloso. No tocante à alegação de ausência do trânsito em julgado da nova ação e, por tal motivo, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave, os procedimentos são autônomos, e, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 526 desta Corte Superior, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.". Logo, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 863.389/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

[...] A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Conquanto a defesa insista que o agravante, por deficiência cognitiva ocasionada pela idade e por dependência química, ‘não tinha conhecimento das condições estabelecidas, não há provas nesse sentido.

Não existem documentos médicos, perícia ou outro tipo de elemento atestando que ele tem a capacidade de entendimento comprometida.

O termo de audiência não registra nenhuma informação nesse sentido.

O fato de réu, aparentemente, ter cometido outro crime de estupro em data recente e ameaçado e perseguido a família da vítima quando descobriu que estava sendo investigado outra vez, demonstra, no mínimo, que tem consciência de suas ações.

Ademais, não se pode olvidar que a alegação de que ele desconhecia as condições estabelecidas pelo juízo contraria a certidão do oficial de justiça, no sentido de que ele foi
cientificado
do ‘inteiro teor’, mas se recusou a opor sua assinatura no mandado.

O meirinho inclusive atestou que ele recebeu uma cópia do documento (contrafé) e também o seu “
neto, Sr. Kevin Mota, maior de idade.

Assim, à mingua que provas que amparem os argumentos sustentados no recurso, descabe presumir que o agravante não foi admoestado quanto as condições definidas para o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão que reconheceu o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave
por Jacinto Belmiro Batista, consistente em ‘fato previsto como crime doloso’ (LEP, art. 52).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024